Tribunal: TJMT
Processo: 1052212-92.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052212-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEAN CARLOS CARDOSO - CPF: 993.398.201-00 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.544/0001-81 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), JEAN CARLOS CARDOSO - CPF: 993.398.201-00 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.544/0001-81 (RECORRENTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FATURA QUE ORIGINOU A INSERÇÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OCASIONADA POR ERRO DA CONSTRUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos da Lei 8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o dano.

2. Hipótese dos autos em que a inversão de tampas das caixas de medição pela construtora recorrente ocasionaram a fatura indevida que originou a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito pela concessionária, concorrendo diretamente pelos danos causados ao consumidor.

3. Dano moral
in re ipsa
configurado em razão da inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito, decorrentes de erros de ambas as empresas, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade solidária.

4
. Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que declarou a inexistência do débito discutido e condenou as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, em síntese, defende a ilegitimidade passiva por ter sido a empresa concessionária de energia quem inseriu os dados da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. De forma alternativa, requer seja reconhecida a ausência de responsabilidade por não ter praticado qualquer ato ilícito a prejudicar o autor.

Contrarrazões apresentadas – ids. 205023163 e 207689657.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1052212-92.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA e outros

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

– PRELIMINAR

- Legitimidade passiva

Apesar dos argumentos da recorrente, ressalta-se, os artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que determinam a solidariedade.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. (g.n.)

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. (g.n.)

Demais disso, à luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Sendo a relação de natureza consumerista, a relação jurídica material está bem delineada envolvendo as empresas incluídas no polo passivo da lide, de modo que a discussão está inserida no mérito.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se o recurso quanto à responsabilidade da construtora nos danos alegados na inicial (inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito).

Eis trechos da sentença recorrida:

“Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que restou incontroverso que o débito é indevido.

Além disso, consta que a negativação ocorreu diante de equívoco da 1ª reclamada quando efetivou a leitura de outra UC. De outro lado, a 1ª reclamada indica que a inversão ocorreu por culpa da construtora.

Não obstante a comprovação da ocorrência do equívoco (id. 129687936) que data de 27/07/2022, a 1ª reclamada sequer retirou a negativação, tornando inexorável sua responsabilidade.

De outro lado, quanto a inversão das UCs, é crível que ocorreu de forma interna o que ressai responsabilidade na construção e disponibilização pelas construtoras, impondo responsabilidade à estas por força de lei (art. 14 do CDC).

Portanto, tenho que as reclamadas são responsáveis pela negativação indevida, principalmente em relação à 1ª requerida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança”.

Pois bem. Em que pese os argumentos trazidos, não vinga a pretensão da construtora recorrente.

A inversão de tampas das caixas de medição pela construtora recorrente foi fator determinante para emissão da fatura indevida, que originou a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito pela concessionária, concorrendo diretamente pelos danos causados ao consumidor.

Demais disso, ainda que a empresa de energia seja responsabilizada pela não exclusão dos dados em órgãos de proteção ao crédito após a constatação
in loco
do equívoco, a construtora deu causa a todo o imbróglio que ocasionou os danos ao autor, restando configurada a responsabilidade de ambas pelo evento, como bem pontuado pelo juízo de origem.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia na origem (R$ 5.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, não revela, sobremodo, excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024